Tribunal: TJDFT
Processo: 0725815-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESPESAS CONDOMINIAIS. HABILITAÇÃO DE TERCEIRA INTERESSADA. EXISTÊNCIA DE INTERESSE JURÍDICO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS DEMONSTRADOS. SUSPENSÃO DOS ATOS EXECUTIVOS. POSSIBILIDADE. CONCILIAÇÃO. CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do art. 119 do CPC, para que seja admitida a intervenção no processo como assistente simples, faz-se necessário que o terceiro evidencie seu interesse jurídico, ou seja, que pode ser afetado juridicamente por decisão em processo do qual não participa, ressaltando-se que o interesse em questão é aquele que se vincula à natureza da própria relação jurídica instituída entre as partes.
2. Na hipótese, restou evidenciado o interesse jurídico da terceira interessada na demanda, diante do fato de que reside com a família no imóvel e estão na iminência de serem despejados, o que afeta o seu direito à moradia, devendo ser mantida sua habilitação como assistente da executada nos autos.
3. Quanto à tutela de urgência, é cediço que o CPC, em seu artigo 300, autoriza medidas urgentes quando há risco de dano irreparável e verossimilhança das alegações. No caso, a probabilidade do direito decorre do direito jurídico relevante da terceira interessada e o perigo de dano corresponde à possibilidade de perda da moradia, ante a iminência de penhora do imóvel em questão.
4. A suspensão do cumprimento de sentença, pelo prazo de noventa dias, não teve por objetivo obstruir a execução, mas tão somente permitir que a terceira interessada participe da audiência de mediação, visando uma solução consensual entre as partes, o que não é vedado pelo ordenamento jurídico.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.